Tribunal: TJMT
Processo: 1007162-80.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007162-80.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: LOUREMBERG ARAUJO BESSA
IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gilmar Ferreira Rodrigues Junior em favor de Louremberg Araújo Bessa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente responde a Ação Penal n. 1008494-87.2021.8.11.0042 na qual foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Afirma o impetrante que prolatada a sentença condenatória, foi expedida intimação da advogada constituída nos autos – Fabiana Felix de Arruda Souza – no dia 11 de fevereiro de 2022, oportunidade em que também foi expedido mandado de intimação pessoal para o paciente que, contudo, não foi localizado no endereço constante nos autos originários.
Assevera que, após duas tentativas frustradas de intimação pessoal, no dia 17 de fevereiro de 2022 foi expedido edital de intimação de sentença, com prazo de 90 (noventa) dias para o paciente, querendo, recorrer do édito condenatório e, portanto, o prazo final seria 18 de maio de 2022.
Relata que, mesmo com prazo em curso do edital de intimação de sentença, o Ministério Público indicou novo endereço do paciente e, tentada, mais uma vez, a sua intimação pessoal, ele não foi encontrado, motivo pelo qual, no dia 24 de fevereiro de 2022, solicitou que o ato intimatório fosse realizado na pessoa da advogada constituída, na forma do art. 392, II, do Código de Processo Penal.
Aduz que, em vista do pedido do Ministério Público, a magistrada considerou que o paciente estaria intimado da sentença na pessoa de sua advogada constituída – que já tinha sido intimada do teor da sentença por meio do DJe – e, por consequência, determinou a certificação do trânsito em julgado para a defesa, medida adotada pela Secretaria em 25 de fevereiro de 2022. Afirma, ademais, que no dia 7 de abril de 2022, a juíza, considerando o regime estabelecido na sentença e o trânsito em julgado da condenação, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do favorecido.
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal na medida em que “NÃO HÁ QUE FALAR em trânsito em julgado que motive a expedição de mandado de prisão, pois em caso de dupla intimação, mesmo que não seja obrigatória, a contagem do prazo para interposição do recurso deve se dar a partir da última intimação válida”. Destaques no original
Alega que a decisão que considerou válida a intimação pretérita da advogada constituída, portanto, de forma retroativa, deve ser declarada nula, ao argumento de que é vedada a surpresa processual entendendo que, neste caso, “a advogada constituída nos autos foi SURPREENDIDA pela decisão que considerou a mesma intimada em nome de seu cliente. E, continua, Ao passo que foi expedido intimação dupla, o entendimento adotado é no sentido do dever de aguardar a intimação do réu solto, não sendo crível exigir que o advogado imagine algo futuro e não sabido. Neste passo, latente a nulidade da decisão, por inobservância do art. 10 do CPC, ao passo que é vedado o "julgamento surpresa". Destaques no original
Pondera que não há fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, uma vez que o paciente é primário e não foi reconhecida qualquer circunstância judicial desfavorável na sentença, tanto que a pena foi aplicada no mínimo legal, sendo adequado o regime semiaberto, entendendo, pois, ilegal a fixação do regime mais gravoso em razão da quantidade de droga apreendida, quando esse fator foi utilizado para afastar o tráfico privilegiado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o afastamento da ordem de prisão, com o recolhimento do mandado expedido. E, no mérito, a convolação em definitivo da medida de urgência por ventura deferida, além da concessão da ordem para reconhecer a nulidade do trânsito em julgado da sentença, bem como da decisão que considerou válida a intimação pretérita da advogada constituída e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No que tange à tese de ilegalidade da decisão que considerou a intimação do paciente por meio de sua advogada constituída e, de pronto, determinou fosse certificado o trânsito em julgado da sentença, é imperativa a concessão da ordem liminarmente, na medida em que há de ser reconhecida a necessidade, por ora, de recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Louremberg Araújo Bessa.
Isso porque, embora o art. 392, II, do Código de Processo Penal estabeleça que, tratando-se de réu solto com defensor constituído, a intimação da sentença dar-se-á por meio do advogado, sendo dispensada a intimação pessoal do acusado, os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça entendem que, no caso de dupla intimação, deve prevalecer o último ato válido para início da contagem do prazo recursal.
Aliás, nesse sentido, veja-se a ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RÉU SOLTO. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATO VOLUNTÁRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. APELAÇÃO TEMPESTIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[n]os termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito" (HC 417.633/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018.). 2. No caso, apesar de se tratar de Réu solto, o que, em tese, justificaria a aplicação do precedente acima citado, verifica-se que - por ato voluntário do Juízo de Direito da 1.a Vara Criminal da Comarca de Colorado do Oeste/RO - foram intimados dos termos da sentença condenatória não só o advogado, mas também o Sentenciado, de modo que, efetivada dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal. 3. Ordem concedida para cassar a decisão da Corte de origem que inadmitiu a apelação por intempestividade, determinando que prossiga na análise do aludido recurso. (STJ HC 493.221/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019). Destacamos
Com efeito, é sabido que a obrigatoriedade de intimação pessoal do réu para tomar ciência da sentença somente ocorre se ele estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao advogado de defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o citado art. 392, I e II e o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Penal, porquanto satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa.
Contudo, no caso destes autos, infere-se que a juíza optou por realizar também a intimação do paciente, primeiro por meio de mandado de intimação (ID 75330235, Ação Penal n. 1008494-84.2021.8.11.0042), cujas tentativas foram infrutíferas (IDs 76083250 e 76303130, na Ação Penal n. 1008494-84.2021.8.11.0042); e, depois, por meio de edital, com prazo de 90 (noventa) dias; inferindo-se, também, que a defesa constituída foi intimada da sentença pelo DJe disponibilizado no dia 11 de fevereiro de 2022 (ID 75330230), mas o edital de intimação da sentença pela qual o favorecido foi intimado foi publicado no dia 22 de fevereiro de 2022 (ID 76410036), de forma que o prazo final do edital dar-se-á em 18 de maio de 2022.
Daí por que, tem razão o impetrante, eis que a se considerar o último ato válido de intimação – publicação do edital de intimação da sentença com prazo de 90 dias, que ocorreu em 22 de fevereiro de 2022 –, o prazo recursal sequer teve início, não havendo que se falar em trânsito em julgado do édito condenatório e tampouco em expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena.
Posto isso, defiro a liminar postulada, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que ordenou a expedição de mandado de prisão em desfavor de Louremberg Araújo Bessa; devendo o juízo de primeiro grau providenciar o imediato recolhimento do mandado expedido.
Considerando que este processo está suficientemente instruído, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que dê cumprimento a esta decisão, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator